Tribunal: TJDFT
Processo: 0748817-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. EXAME. ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional.
2. Incorre em omissão o acórdão que não analisa uma das teses de impenhorabilidade do faturamento da empresa. Ocorre que a alegação não foi acompanhada de prova documental, razão pela qual não merece guarida.
3. Previsto no art. 1.025, do CPC, o prequestionamento ficto pressupõe que o preenchimento desse requisito de admissibilidade nos recursos destinados às instâncias superiores depende da indicação, pelo embargante, dos dispositivos que deseja prequestionar, sendo desnecessária a manifestação e a menção específica do órgão julgador em relação a cada um deles.
4. A simples oposição de embargos de declaração destacando o exame da questão federal ou constitucional no Tribunal hierarquicamente inferior é suficiente para o preenchimento do requisito de admissibilidade relativo ao prequestionamento.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.